Tribunal: TJDFT
Processo: 0706200-76.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INCISO IV.
1. Tendo as partes celebrado acordo extrajudicial, antes da citação da parte ré, deve-se reconhecer a perda superveniente do interesse de agir do autor. Com efeito, se o acordo foi celebrado antes da angularização processual, não há que se falar em suspensão do feito, que só é cabível quando a relação jurídica processual já foi aperfeiçoada.
2. Apelação não provida.